Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005127-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06), RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA.
FEITO QUE TRAMITA EM REGULARIDADE, COM JUNTADA DE EXAME PERICIAL REQUERIDO, PENDENTES AS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS E PEDIDOS REALIZADOS QUE, NATURALMENTE, ELASTECEM A MARCHA PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, pois o feito tramita dentro da normalidade, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa, em que houve audiência de custódia (16 de outubro de 2023), oferecimento de denúncia e seu recebimento, defesa preliminar e inclusive solenidade de instrução e julgamento (11 de janeiro de 2024), ocasião em que a acusação requisitou laudo da perícia técnica no aparelho apreendido, deferido o pleito para atendimento no prazo de 05 (cinco) dias. Não obstante, em consulta aos autos originários, verifica-se que foi juntado o exame pericial requerido (01º de abril de 2024), tendo sido remetido o feito ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, encerrada, portanto, a instrução, sem qualquer desídia ou outro tipo de indolência judiciária e traço de indignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Christopher Gabriel da Silva
, contra ato ilegal do juízo da
5ª vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 204813655). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) e desobediência (art. 330,
caput
do Código Penal), consoante autos 1026947-46.2023.8.11.0015.

Assim, narra a defesa que haveria
excesso de prazo
para formação da culpa, em razão exclusivamente da atuação da acusação. Não obstante, indica que não haveria justificativa plausível para o prolongamento da ação penal, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 04 (quatro) meses enquanto aguarda atuação do Ministério Público.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 205636188), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 209111187), com pedido de reconsideração pela defesa do paciente, reiterando os argumentos da inicial (ID 208630665). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 209369687).

Voto

Inicialmente, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, pois o feito tramita dentro da normalidade, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa, em que houve audiência de custódia (16 de outubro de 2023), oferecimento de denúncia e seu recebimento, defesa preliminar e inclusive solenidade de instrução e julgamento (11 de janeiro de 2024), ocasião em que a acusação requisitou laudo da perícia técnica no aparelho apreendido, deferido o pleito para atendimento no prazo de 05 (cinco) dias. Não obstante, em consulta aos autos originários, verifica-se que foi juntado o exame pericial requerido (01º de abril de 2024), tendo sido remetido o feito ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, encerrada, portanto, a instrução, sem qualquer desídia ou outro tipo de indolência judiciária e traço de indignidade humana:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Em suma, a instrução processual ocorre obedecendo ao princípio da razoabilidade, o que se tem por atendido no presente caso. Ainda, o mero ultrapassar de prazos previstos em lei não assegura, automaticamente, a liberdade do réu, pois esta demora há de ser injustificada, considerando a complexidade do caso, testemunhas ouvidas, pedidos formulados, dentre outros aspectos que, à toda evidência, elastecem a marcha processual.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, pois o feito tramita dentro da normalidade, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa, em que houve audiência de custódia (16 de outubro de 2023), oferecimento de denúncia e seu recebimento, defesa preliminar e inclusive solenidade de instrução e julgamento (11 de janeiro de 2024), ocasião em que a acusação requisitou laudo da perícia técnica no aparelho apreendido, deferido o pleito para atendimento no prazo de 05 (cinco) dias. Não obstante, em consulta aos autos originários, verifica-se que foi juntado o exame pericial requerido (01º de abril de 2024), tendo sido remetido o feito ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, encerrada, portanto, a instrução, sem qualquer desídia ou outro tipo de indolência judiciária e traço de indignidade humana:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Em suma, a instrução processual ocorre obedecendo ao princípio da razoabilidade, o que se tem por atendido no presente caso. Ainda, o mero ultrapassar de prazos previstos em lei não assegura, automaticamente, a liberdade do réu, pois esta demora há de ser injustificada, considerando a complexidade do caso, testemunhas ouvidas, pedidos formulados, dentre outros aspectos que, à toda evidência, elastecem a marcha processual.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024